Tribunal: TJES
Processo: 5001371-22.2022.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001371-22.2022.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO

APELADO: ANTONIO SABINO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA APÓS O FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Barra de São Francisco contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal proposta contra o espólio de Antônio Sabino, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, diante do falecimento do executado antes da citação. O ente municipal pleiteia a reforma da sentença para permitir o redirecionamento da execução ao espólio e requer a condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o redirecionamento da execução fiscal ao espólio quando o executado falece antes da citação; e (ii) estabelecer se é devida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade, quando há pagamento administrativo do débito após o ajuizamento da execução, mas antes da citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O redirecionamento da execução fiscal ao espólio é incabível quando o falecimento do contribuinte ocorre antes da citação, nos termos da Súmula 392 do STJ e da jurisprudência consolidada, que vedam a modificação do sujeito passivo após o ajuizamento da ação.

4. A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece que, nos casos em que o pagamento do débito ocorre após o ajuizamento da execução fiscal e antes da citação, é aplicável o princípio da causalidade, impondo-se à parte executada o pagamento de honorários advocatícios, por ter dado causa à propositura da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Não é possível o redirecionamento da execução fiscal ao espólio quando o falecimento do contribuinte ocorre antes da citação.

2. O pagamento do débito tributário após o ajuizamento da execução fiscal e antes da citação configura reconhecimento da dívida e impõe à parte executada o pagamento de honorários advocatícios, conforme o princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI, e 85, §§ 2º, 3º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 392; STJ, AgInt no REsp n. 2.217.127/SC, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 25.08.2025, DJEN 28.08.2025; STJ, AgInt no REsp n. 2.191.607/PR, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 13.08.2025, DJEN 18.08.2025; TJES, ApCív n. 00374855120098080024, rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 31.01.2022; TJES, ApCív n. 50015164420238080008, rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco/ES, que, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada em face do espólio de
ANTÔNIO SABINO
, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, ao fundamento de ilegitimidade passiva, nos termos do art. 485, VI, do CPC, diante do falecimento do executado antes da citação.

Em suas razões, o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) a extinção do processo é incabível, diante da possibilidade de redirecionamento da execução fiscal ao espólio; (ii) a Súmula 392 do STJ não se aplica ao caso concreto, pois não se está diante de modificação do sujeito passivo, mas de redirecionamento processual autorizado pela legislação tributária; (iii) o entendimento jurisprudencial permite o prosseguimento da execução fiscal contra o espólio, desde que o fato gerador tenha ocorrido antes do falecimento do contribuinte; (iv) é devida a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais por equidade, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, em razão da atuação da Procuradoria do Município para a satisfação do crédito tributário, ainda que este tenha sido quitado antes da citação.

Pois bem. Após percuciente exame dos autos, tenho que
a r. sentença merece parcial reforma
, tão somente quanto ao capítulo decisório afeto à fixação de honorários de sucumbência.

Antes disso, todavia, cumpre registrar que a sentença reponta escorreita ao reconhecer a ilegitimidade passiva
ad causam
do executado, na medida em que falecido antes de sua citação, assim como, em virtude disso, a impossibilidade de redirecionamento da execução ao espólio, na esteira da Súmula nº 392 do STJ.

Este é o entendimento proclamado na jurisprudência do Tribunal da Cidadania e deste Sodalício, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSOS INDICADOS PELA COMISSÃO GESTORA DE PRECEDENTES PASSÍVEIS DE AFETAÇÃO COMO REPETITIVO. SOBRESTAMENTO DE PROCESSOS COM IDÊNTICA CONTROVÉRSIA. NÃO CABIMENTO. IPTU. MORTE DO CONTRIBUINTE OCORRIDA ANTES DA CITAÇÃO. INCLUSÃO DO ESPÓLIO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CPC. DESCABIMENTO. (...) II -
O redirecionamento do executivo fiscal em face do espólio é cabível quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal. Precedentes
. (...) (STJ, AgInt no REsp n. 2.217.127/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL SEM INTIMAÇÃO DOS COPROPRIETÁRIOS. NULIDADE CONFIGURADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 674, § 2º, I, II E IV, DO CPC E 1.667 E 1.829 DO CÓDIGO CIVIL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. (...) II -
Somente se admite o redirecionamento do executivo fiscal contra o espólio quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal
. Precedentes. (...) (STJ, AgInt no REsp n. 2.163.682/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 12/12/2024.)

TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU . FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE ANTES DA INSCRIÇÃO DO DÉBITO EM DÍVIDA ATIVA. AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL EM DATA POSTERIOR AO ÓBITO DO CONTRIBUINTE. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL EM DESFAVOR DO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE . EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO. MERA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme Súmula 392 do STJ, a “Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”. 2.
O redirecionamento da execução fiscal contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte tiver ocorrido depois de ter sido citado nos autos da execução fiscal
. (...) (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0003752-47.2015.8 .08.0004, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA APÓS FALECIMENTO DO EXECUTADO INVIÁVEL A ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO PRECEDENTES DO STJ RECURSO IMPROVIDO. 1 - Consoante o entendimento do c. STJ, impossível o redirecionamento da execução fiscal nos casos em que o falecimento do executado tenha ocorrido em momento anterior a sua devida citação nos autos da execução fiscal. ( REsp 1835711/SC, Rel . Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 18/11/2019). 2 -
Embora o espólio responda pelos créditos tributários do contribuinte que falece na condição de devedor da Fazenda Pública, somente se admite a inclusão do espólio no polo passivo da relação processual no curso da execução fiscal se o falecimento ocorrer após a citação
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 020030010548, Relator.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/12/2019, Data da Publicação no Diário: 22/01/2020). 3 - Recurso improvido . (TJ-ES - AC: 00374855120098080024, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 31/01/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2022)

Neste ponto, portanto, a sentença que extinguiu a execução fiscal por ilegitimidade passiva deve ser mantida.

Em evolução, quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, é cediço que “o pagamento do débito tributário pelo executado após o ajuizamento da execução fiscal e antes de sua citação configura o reconhecimento da dívida e enseja a condenação nas custas processuais e honorários advocatícios com base no princípio da causalidade” (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 50015164420238080008, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível).

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência do c. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO ANTE O PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO QUE SE DEU APÓS O AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL E ANTES DA CITAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. NESTA CORTE, DEU SE PROVIMENTO PARA REFORMAR O ACÓRDÃO RECORRIDO E FIXAR A SUCUMBÊNCIA DA PARTE EXECUTADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO ENTE PÚBLICO. PRECEDENTES. I - Na origem, trata-se de ação de execução fiscal ajuizada pelo ente público ora agravado. Na sentença, julgou-se extinta a execução e se condenou a parte nos ônus sucumbenciais. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada, para inverter a condenação aos ônus sucumbenciais contra o exequente, ente público. II - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que deu provimento ao recurso especial para restabelecer os termos da sentença, em que se condenou o executado nos ônus da sucumbência. Na petição de agravo interno, a parte agravante repisa as alegações que foram objeto de análise na decisão recorrida. III - Quanto à questão de fundo, o entendimento do Tribunal de origem contraria a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, no sentido de que
o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada, e, em homenagem ao princípio da causalidade, leva o executado a arcar com o adimplemento integral dos honorários advocatícios, por ter dado causa ao ajuizamento da ação
(AgInt no REsp n. 2.106.235/TO, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 2/9/2024; AgInt no REsp n. 2.116.854/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024.) (...) (AgInt no REsp n. 2.191.607/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025)

Assim sendo, considerando que a execução fiscal foi ajuizada em 28/06/2022 (id. 14855731), em virtude do inadimplemento incorrido pelo executado (causalidade), e que o pagamento administrativo do débito ocorreu em 23/09/2024, conforme extratos contidos id. 14856747, impõe-se a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do ente municipal.

Diante do exposto,
CONHEÇO
da apelação cível interposta por MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a r. sentença, tão somente para condenar a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 15% sobre o valor atualizado da execução, na forma do art. 85, §§2º e 3º, do CPC, já considerado o trabalho empreendido nesta instância.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)